Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E NA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE 30% NA SEGUNDA HIPÓTESE. LICITUDE DOS CONTRATOS. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. VALOR REMANESCENTE QUE GARANTE O MINIMO EXISTENCIAL. MANTIDA A DECISÃO.
1. Verifica-se que os empréstimos consignados em folha de pagamento estão dentro do limite legal permitido, conforme prevê o Decreto Distrital n.o 28.195/2007.
2. Quanto aos mútuos com débito em conta-corrente, em geral não há abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento.
3. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085).
4. Compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso, com o intuito de realizar um juízo de ponderação casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo, entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.
5. Na hipótese, após os descontos em folha de pagamento e em conta-corrente, resta à agravante aproximadamente 1 (um) salário-mínimo para manter a sua sobrevivência. Não se pode afirmar, prima facie, que há violação ao mínimo existencial, ponderando que a maioria dos brasileiros vivem com renda igual e/ou inferior a esse valor.
6. Agravo conhecido e não provido.